Tribunal: TJPA
Processo: 0808687-68.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808687-68.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JACUNDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito tributário e administrativo.
Agravo interno em agravo de instrumento
. Tutela de urgência. Cobrança de taxas municipais sobre estações de telecomunicações. Súmula 266 do STF. Tema 919 da Repercussão Geral. Modulação dos efeitos. Ausência da probabilidade do direito.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da medida liminar pleiteada na ação mandamental em que se pretende a suspensão de cobrança de taxas municipais incidentes sobre estações de rádio base e torres de telecomunicações.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar no mandado de segurança; (ii) se as taxas municipais impugnadas são constitucionais, diante da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme art. 7º, III, da Lei 12.016/2009.

4. O pedido de suspensão das cobranças relativas aos anos de 2014 a 2019, em tese, foi atingido pela decadência, por ter sido ajuizado após o prazo legal de 120 dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/09, devendo a matéria ser apreciada na origem em sede de cognição exauriente.

5. Quanto aos anos posteriores, não houve demonstração de cobrança concreta, incorrendo a hipótese na vedação da Súmula 266 do STF, que impede mandado de segurança contra lei em tese.

6. A tese firmada no Tema 919 do STF reconhece a inconstitucionalidade da cobrança de taxas por municípios sobre torres e antenas, mas com efeitos modulados a partir de 07/12/2022, ressalvando ações ajuizadas até essa data.

7. Como a ação foi proposta em 21/07/2020, antes da modulação, a cobrança é legítima, não havendo probabilidade do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

_______

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594/SP, Tema 919, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.12.2022; STF, Súmula 266.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 31 de março a 07 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S/A contra o MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
, diante da decisão monocrática constante no documento de ID

12284909 que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento (Processo nº 0808687-68.2020.8.14.0000 - PJE) interposto
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Jacundá
, que indeferiu o pedido liminar no Mandado de Segurança.

Em razões de Agravo Interno, a Agravante aduz que o recurso de agravo de instrumento merece provimento, pois as taxas instituídas pelo Município de Jacundá sobre as torres de transmissão e estações de rádio base – quais sejam, Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização, e Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial – são indevidas, tendo em vista que foram instituídas com fundamento em legislação municipal que invade a competência privativa da União para legislar e exercer o poder de polícia sobre os serviços de telecomunicações, conforme dispõe os artigos 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que a legislação municipal impugnada produz efeitos concretos, o que afasta a aplicação da Súmula 266 do STF, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou, caso não seja este o entendimento, que o Agravo Interno seja submetido a julgamento colegiado para reforma do decisum.

O Agravado apresentou contrarrazões, aduzindo que a impetração ocorreu fora do prazo de 120 dias contados da ciência do ato impugnado (última cobrança em 05/11/2019 e petição inicial protocolada em 21/07/2020), o que implica decadência do direito.

Sustenta que a Agravada se utiliza indevidamente do Mandado de Segurança contra lei em tese, em afronta à Súmula 266 do STF.

Afirma que os artigos 183 e 192 da Lei Municipal nº 2.475/2009 versam sobre ordenamento territorial, matéria de competência do Município, não havendo usurpação de competência federal.

Assevera que o Município possui estrutura para o exercício do poder de polícia, sendo legítima a cobrança das taxas. Mesmo que não houvesse comprovação, há presunção do exercício do poder de polícia.

Aduz, por fim, que as taxas municipais são proporcionais e razoáveis, não sendo cabível sua comparação com valores cobrados por outros entes, como a ANATEL.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que, ao apreciar o agravo de instrumento, confirmou o indeferimento do pedido liminar realizado na ação mandamental, em que a Impetrante pretende a suspensão da cobrança da Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização, e Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial.

Consta nos autos que a ação originária foi ajuizada em 21.07.2020, aduzindo a ilegalidade na cobrança de taxas referentes aos anos de 2014 e 2019, sendo a última delas com data de 05.11.2019 (ID. 18443874 - Pág. 25), estando, em uma primeira análise, alcançadas pelo prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009:

Art. 23.

O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Quanto às competências de anos posteriores, não há qualquer documento que indique cobranças, incidindo ao caso a Súmula 266 do STF, uma vez que
não cabe mandado de segurança contra norma de caráter geral e abstrato,
tal como definido na decisão monocrática agravada.

Além disto, ainda que se entenda de modo diverso, não há probabilidade do direito no tocante ao período da cobrança dos anos de 2014 a 2019 indicados pela Agravante, pois o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso paradigma de repercussão geral (RE nº 776.594/SP - Tema 919), fixou a seguinte tese:

"A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa." STF. Plenário. RE 776594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 2/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 919) (Info 1078).

Posteriormente, a Corte Suprema modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, qual seja, 07/12/2022, ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.

Consta no voto ainda que "
diversas tributações já ocorreram com base nesse diploma, gerando receitas para o município consideradas legítimas até o presente julgamento. E, muito provavelmente, os produtos da arrecadação dessas tributações já foram gastos pela municipalidade, considerando o interesse público, ou, ao menos, estão na proximidade de serem gastos. Afora isso, havendo a declaração de inconstitucionalidade dessa lei, com efeitos retroativos, surgirá grande passivo para o Município, afetando seu orçamento e suas finanças
"

Desta forma, considerando que o Supremo Tribunal Federal, enquanto órgão máximo na interpretação da Constituição Federal, já pacificou a questão, impõe-se a observância do entendimento consolidado para o caso em análise.

Na situação em exame, a ação originária foi ajuizada 21.07.2020 questionando débitos referentes aos anos de 2014 a 2019, ou seja, em data anterior à publicação da ata de julgamento do mérito do referido Tema 919 do Supremo Tribunal Federal, de modo que a cobrança é legítima.

Neste sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RE Nº 776.594/SP. TEMA 919 STF. TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA TAXA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO EM 07.12.2022. RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE
. ACÓRDÃO MANTIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração contra Acórdão ID nº 17501088, alegação de omissão no que tange ao Tema nº 919 do STF.

2. No presente caso, contudo, a Ação foi ajuizada em junho de 2020, ou seja, em data anterior à publicação da ata de julgamento do mérito do referido Tema 919 do Supremo Tribunal Federal, de modo que a cobrança é legítima.

3. Assim, resta evidente que o julgado proferido por esta Col. 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal está em consonância com o entendimento jurisprudencial do C. STF no mencionado paradigma, sobretudo em razão da modulação de efeitos para aplicação da tese nele fixada
.

4. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804139-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

Destarte, inexistindo a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Esclareça-se, por fim, que por se tratar de requisitos cumulativos, a inexistência da probabilidade do direito para fins de concessão da tutela de urgência, dispensa a análise acerca do alegado perigo de dano.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I
.

Oficie-se no que couber.

Belém (PA), 31 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2025